Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706029-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Bradesco S/A Embargado: Nilvo Folle D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelo embargado (Id. 35519164). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator